Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730669-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Federação das Unimeds da Amazônia - Fama pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que aplicou à ré a sanção de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da decisão de ID de origem no 196516698, desde o dia 24/5/24, e determinou o bloqueio da referida quantia via SISBAJUD, ressalvando que o levantamento somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, além de determinar que a ré cumpra as determinações constantes da decisão de ID de origem no 196516698, no prazo de vinte e quatro horas (24h), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais, a agravante afirma que se encontra em processo de reestruturação econômico-financeira e teve deferido, pelo juízo universal competente, o pedido de tutela de urgência nos autos do processo de no 0514522-47.2024.8.04.0001, que determinou a suspensão de todas as execuções em curso contra a empresa. Relata que a Unimed Fama é cooperativa de segundo grau integrante do sistema Unimed, com beneficiários na região Norte e rede hospitalar para atendimento aos clientes. Argumenta que a utilização do sistema de intercâmbio possibilita o compartilhamento, pelas diversas Unimeds, da rede de prestadores de serviços, mas não modifica o fato de que cada uma das prestadoras consiste em pessoa jurídica distinta, com autonomia administrativa e financeira, sendo certo que a agravante é responsável pelo atendimento local dos usuários, pois o atendimento nacional é realizado pela Unimed Brasil. Assevera que a suspensão de atendimento via intercâmbio para os usuários da Unimed Fama – apenas de caráter eletivo, sem prejudicar os casos de urgência e emergência – ocorreu por determinação da Unimed Brasil, razão pela qual é impossível o cumprimento da tutela de urgência, que depende da autorização da própria Unimed Brasil. Afirma que não houve prejuízo aos usuários, pois os atendimentos estão sendo garantidos pela Unimed Fama de forma particular. Aduz que firmou contrato com a corré Union Life Administradora de Benefícios Ltda, em agosto de 2023, regido pelas resoluções normativas no 195 e no 515 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pelo qual a administradora de benefícios faz a intermediação entre os beneficiários e a Unimed Fama, conforme resolução no 557/22, da ANS. Afirma, assim, sua ilegitimidade passiva para a demanda, por não possuir ingerência sobre a inclusão ou exclusão de beneficiários. Afirma que a Union Life deixou de repassar os valores das mensalidades recebidas para a agravante, incorrendo em inadimplemento que ensejou a rescisão contratual. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impossibilidade de restabelecimento dos atendimentos via intercâmbio pela Unimed Fama. Na decisão de ID no 62285615, o então Relator Desembargador Arnoldo Camanho deferiu a gratuidade de justiça nesta instância recursal, em benefício da agravante, mas determinou sua intimação para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, considerando que as razões recursais impugnam as determinações fixadas por decisão judicial anterior, que deferiu a tutela de urgência em seu desfavor (ID de origem no 196516698). Conforme certidão de ID no 62708882, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso não é admissível, pela ausência de dialeticidade recursal na hipótese. A simples leitura das razões recursais revela que o agravante pretende a reforma de decisão judicial anterior que deferiu a tutela de urgência em seu desfavor (ID de origem no 196516698), preclusa por ausência de interposição do recurso cabível no prazo legal, que teve início com a juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, por carta com aviso de recebimento (ID de origem no 198121546). Veja-se que, nesse período, a ora agravante apresentou contestação na origem (ID de origem no 199460015), mas não interpôs o agravo de instrumento cabível contra a referida decisão liminar. Em rigor, a decisão interlocutória posterior (ID de origem no 200264745), que ensejou a interposição do presente recurso, saneou questões pendentes e, em relaçao à agravante, limitou-se a aplicar a multa cominatória pelo descumprimento da determinação judicial anterior, majorando as astreintes para o caso de novo descumprimento, no prazo de vinte e quatro horas (24h). Assim sendo, a referida decisão não ensejou nova sucumbência à parte recorrente, apenas constatou o descumprimento de decisão interlocutória anterior, elevando a multa pelo descumprimento injustificado. Nesse contexto, competia à parte agravante justificar o descumprimento na origem ou interpor o presente agravo de instrumento, desde que voltado a combater especificamente os fundamentos da decisão ora agravada – a exemplo do valor da multa ou sua periodicidade. Como visto linhas acima, porém, a agravante pretende rediscutir os fundamentos da decisão interlocutória original, preclusa pela não interposição do recurso cabível à época. Desse modo, a parte deixou de observar o dever de dialeticidade recursal, pois não impugnou nenhum dos pontos propriamente ditos que constituíram o fundamento da decisão agravada. Considerando que as razões recursais impugnam exclusivamente os fundamentos de decisão preclusa, conclui-se que o presente recurso não pode ser admitido, por violação ao art. 1.016, inciso III, do CPC. A esse respeito, confira-se precedente da egrégia 4a Turma Cível sobre a matéria, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida. II. Não pode ser conhecido agravo de instrumento cujas razões são completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. III. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão 1833919, 07216846520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJE: 08/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.016, inciso III, ambos do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Certificada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator